Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO. NOVO REGISTRO DE VENDA. CANCELAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O caso demanda dilação probatória a fim de se apurar o alegado descumprimento contratual e, em especial, a existência de boa-fé do adquirente do veículo, de modo que, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência.
2. O cancelamento do registro de venda no prontuário do veículo poderia envolver terceiro de boa-fé, o que igualmente impede o deferimento liminar.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.